Tribunal: TJSP
Processo: 2105706-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CITAÇÃO. Decisão que determinou a citação da ré por mandado. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência do autor. Não acolhimento. Pronunciamento sem cunho decisório. Questão que não se encontra em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.